Tribunal: TJDFT
Processo: 0706489-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706489-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e MOHAMAD HASSAN JOMAA: “Trata-se de ação ajuizada por Luiz Carlos Silva de Oliveira em desfavor de G44 Brasil S.A e outros. No caso destes autos, é certo que há indícios de que os réus, integrantes do mesmo grupo econômico, estão agindo no sentido de frustrar os interesses dos seus investidores, na medida em que reiterada e injustificadamente deixam de honrar com as obrigações assumidas com os consumidores (não devolveram os valores vertidos pelos consumidores por ocasião do distrato contratual, nem no prazo dilatado em que haviam se comprometido). Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para tornar indisponível: i) o imóvel de matrícula no 20.712, situado na QD. 03, LT. 03. Conjunto 02 Unidade B, da SMPW/Sul junto ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federaj; ii) o imóvel de matrícula no 132 do CRI de Campos Verdes/GO, referente a Uma Gleba de Terras, com a área de 05 alqueiras, em cultura e campos de criar, confrontando ao sul com Vitorino Ribeiro Camelo, a Leste com espolio, ao Norte com a estrada que demanda ao patrimônio do São José do Alegre, e a Oeste com José Inácio Moreira, cadastrada no INCRA sob o no 926.116.000.974, com área total de 24,2h, junto ao Cartório de Ofício Único de Campos Verdes-GO. Em relação à gratuidade de justiça pleiteada, verifico tratar a demanda de negócio jurídico vultoso, sendo o autor pessoa de elevado poder aquisitivo, tendo em vista dispor de quantia relevante para investimento – situação que não constitui miserabilidade jurídica a autorizar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, no prazo de 10 (dez) dias” (ID 83149633 dos autos de origem n. 0718631-60.2020.8.07.0007). O agravante sustenta, em síntese, que “encontra-se desempregado desde novembro de 2019, sem conseguir nova colocação profissional no mercado de trabalho. O valor objeto da demanda não pode ser utilizado para fins de comprovação da situação econômica do autor no presente momento. Em que pese o autor ter realizado investimentos em quantias considerável, em nada prova que o autor em autopoder aquisitivo”. E requer: “Ex positis, requer que os Nobres Desembargadores Recebam o presente Agravo de Instrumento e que seja conhecido e provido; Requer a antecipação da tutela recursal para seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e determinar o processamento da demanda. E, no mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar para conceder os benefícios da Assistência da Justiça Gratuita ao Agravante, por ser pessoa hipossuficiente; Prosseguimento do feito afim de dar continuidade sem a necessidade de emenda a inicial, uma vez que foram cumpridos todos os requisitos previstos no Código de Processo Civil”. Sem preparo em razão do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante também se insurge contra o indeferimento do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). E embora a anotação na Carteira de Trabalho do agravante do ultimo emprego formal, data de saída de em 4/11/2019 (ID 23751986), alegação de que desempregado, bem exposto na decisão agravada se "tratar a demanda de negócio jurídico vultoso, sendo o autor pessoa de elevado poder aquisitivo, tendo em vista dispor de quantia relevante para investimento – situação que não constitui miserabilidade jurídica a autorizar a concessão dos benefícios da justiça gratuita”. Por oportuno: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. SEGUNDO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO AÇODADO DA DESERÇÃO. DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. ( )” (Acórdão 1259173, 07012075420198070002, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não comprovados os pressupostos legais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora